Tribunal: STF
Processo: RE 99845
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-12
Data de publicação: 1983-04-12

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ATO ILICITO.
SÚMULA 562.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL RELATIVA A
ISONOMIA (SUMULAS 282 E 356).
CONTINUA EM VIGOR A SÚMULA 562, UMA VEZ QUE A LEI 6.899/81 NÃO VEIO
IMPEDIR A FLUENCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA NOS CASOS EM QUE,
ANTERIORMENTE, JA ERA ADMITIDA, MAS, SIM, ESTENDE-LA A HIPÓTESES A
QUE ESSA CORREÇÃO NÃO SE APLICAVA (RE 97264, 2A. TURMA).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE - NA RELATIVA A CORREÇÃO
MONETÁRIA - E NELA PROVIDO, PARA QUE ESSA CORREÇÃO SOBRE O VALOR
TOTAL DA CONDENAÇÃO FLUA A PARTIR DA CITAÇÃO.